Tribunal: STF
Processo: AI 617330
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Salário-educação. Constitucionalidade da cobrança. Precedentes.
   3.  Honorários advocatícios. Fixação nas instâncias ordinárias.
   Alteração. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.